Tribunal: TJDFT
Processo: 0002350-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002350-33.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUCY RIBEIRO ARAUJO, LUCYARA ARAUJO SIMPLICIO, MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO DESPACHO Esta Presidência (ID 14364523) inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista que o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 1.033 (REsp 1801615/SP) afetado para a análise da “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.” Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos se diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir a Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, enquanto que, nos autos em análise, o acórdão impugnado por meio de recurso especial tratou de inovação recursal em relação ao termo inicial dos juros de mora, legitimidade dos detentores de caderneta de poupança e das entidades associativas. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões trazidas no especial, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034